Tribunal: TJMT
Processo: 0006236-54.2012.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006236-54.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS MOREIRA AGUILAR - CPF: 055.317.496-78 (APELADO), WAGNER AUGUSTO BUSS - CPF: 850.395.431-15 (ADVOGADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA
—
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — CONSTATAÇÃO - FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A TODOS OS TRABALHADORES — RECEBIMENTO — LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Constatado que a contratação foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração, o contrato é válido.
A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aos contratados temporariamente.
Recurso desprovido.

Em reexame, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Apelante em desfavor de

ANTONIO MARCOS MOREIRA AGUILAR,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento do décimo terceiros salário e as férias integrais referentes ao período laborado, acrescida do terço constitucional, extinguindo

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A Magistrada
a quo
condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (Id. 2745096 - Pág. 1 a 2745096 - Pág. 3).

Nas razões recursais apresentadas, argui o Apelante, para que sejam acolhidos os pedidos e seu recurso provido, reformando a sentença atacada, no sentido de não lhe atribuir o débito concernente a sucumbência, fixado em 70%, sendo dessa forma respeitado o princípio da reserva do possível, vez que o Poder Público não possui recursos financeiros infinitos.

Aduz ainda, que se permanecer a condenação no pagamento das sucumbências, que seja determinada em liquidação de sentença, a compensação de todos os pagamentos efetuados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, requer seja recebido e provido o presente recurso. (Id. 2745097 - Pág. 1 a 2745097 - Pág. 5).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial. (Id. 3045886 - Pág. 1 a 3045886 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Apelante em desfavor de

ANTONIO MARCOS MOREIRA AGUILAR,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento do décimo terceiros salário e as férias integrais referentes ao período laborado, acrescida do terço constitucional, extinguindo

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Extrai-se dos autos que, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Antônio Marcos Moreira Aguilar
,
em face do Município de Primavera do Leste/MT.

O Requerente foi contratado temporariamente pelo Requerido para exercer função de Enfermeiro Padrão, ininterruptamente de 02.03.2007 a 31.01.2012.

Pelo relato da inicial, durante todo o pacto laboral, o requerente nunca usufruiu férias, bem como nunca recebeu gratificação natalina, apenas referente aos anos de 2008 e 2011.

Assim pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento referente as férias, décimo terceiro salário, recolhimento dos valores do FGTS, correspondentes a todo o período laborado, e seus reflexos.

O Magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Requerido ao pagamento das férias integrais, acrescida do terço constitucional, e do décimo terceiro salário, excluindo o pedido do recolhimento do FGTS ou sua conversão em indenização no valor de 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

Irresignado o Requerido/Apelado pugna para que suas razões sejam acolhidas e seu recurso provido, reformando a sentença atacada, no sentido de julgar improcedente os pedidos na sua totalidade, bem como não lhe atribuir o débito concernente a sucumbência fixada em 70%, sendo dessa forma respeitado o princípio da reserva do possível, vez que o Poder Público não possui recursos financeiros infinitos. E ainda, se permanecer a condenação no pagamento das sucumbências, que seja determinada em liquidação de sentença a compensação de todos os pagamentos efetuados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pois bem.

A demanda versa sobre o direito do Autor/Apelado em receber ou não verbas trabalhistas, concernentes à décimo terceiro salário, férias integrais acrescidas de terço constitucional, recolhimento do FGTS ou sua conversão em indenização no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), após o término do contrato de trabalho.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...]
A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX).”

Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos).

A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso, verificado que o objeto do contrato era o atendimento do Município à comunidade em relação ao contingente do pessoal da saúde, bem como a exiguidade da duração da contratação, vigente por aproximadamente seis (06) meses, resta demonstrado que a Administração tinha interesse em contratar temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse público.

Nesse sentido, a Lei do Município de Primavera do Leste

nº 888, de 27 de janeiro de 2005, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado e dá outras providências, assenta no artigo 2, que “
O Município de Primavera do Leste fica autorizado nos termos desta Lei, a realizar contratações de pessoal por tempo determinado, restringindo-se a atender os casos de necessidade temporária e excepcional interesse
público, consideradas nestas hipóteses de:

I - atender a situações de calamidade pública; II - combate surtos epidêmicos;

III - para atender a disposição de leis ou convênios, desde que não haja no quadro servidores qualificados para tal fim;

IV - para atender a disposição de emergências que vierem a ser definida em lei;

V - preencher vagas ou cargos considerados indispensáveis ao andamento da administração pública municipal, desde que não haja candidatos em concurso público, com prazo não expirado.”.

Ademais, é certo que o artigo 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil bem enuncia que aos servidores ocupantes de cargo público aplica-se o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX.

Tais direitos, consoante entendimento consolidado dos superiores tribunais, com o qual este tribunal coaduna, são extensíveis aos servidores contratados mediante vínculo temporário. SERVIDOR TEMPORÁRIO — DIREITOS SOCIAIS — EXTENSÃO.

De acordo com o entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente faz jus aos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Precedentes:

“
Recurso Extraordinário nº 287.905/SC, da relatoria da ministra Ellen Gracie, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa; Recurso Extraordinário nº 234.186/SP, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. (
STF, Primeira Turma, ARE 676665/PE AgR-ED-AgR, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).”

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — RECEBIMENTO — LEGALIDADE.A
Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 50735/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2017).”

Desse modo, diante da inexistência de qualquer documento para comprovar a quitação, incontroverso que faz jus o Apelado ao recebimento dos valores pertinentes às férias acrescidas ao terço constitucional e décimo terceiro salário proporcionais ao período trabalhado.

Em relação ao valor dos honorários advocatícios, para fixá-lo, leva-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Ainda, vencida é a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil revogado.

“
[...] Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, realizado pela Segunda Turma em 2/10/2014, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. [...].
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 795992/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015).

De consequência, o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época.

Em reexame, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Essas, as razões por que
voto no sentido de: i)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT e ii) em reexame,
RETIFICO
parcialmente a sentença para estabelecer quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar de janeiro de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021